Tribunal: TJBA
Processo: 0000136-36.2012.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000136-36.2012.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: PEDRO GONCALVES PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
EMERSON AUGUSTO GONCALVES CORREIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO PROCEDENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS ATRIBUÍDOS AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE. VERBAS QUE DEVEM SER ARCADAS PELOS RÉUS. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0000136-36.2012.8.05.0139
, tendo como Apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
e Apelados

GILMARIO GONCALVES MARTINS
e
PEDRO GONCALVES PEREIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO

ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator